Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731380-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GUISSONE MALDONADO e OUTRO contra o ato judicial proferido pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051103-86.2014.8.07.0001, reafirmou os parâmetros de cálculos a serem aplicados pela Contadoria Judicial na atualização das quantias devidas. Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso interposto, haja vista a ausência de conteúdo decisório do ato judicial recorrido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato judicial ora impugnado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024 18:34:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador